Tribunal: TJES
Processo: 0002099-52.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002099-52.2013.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO ALVES DE SOUZA e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Na hipótese, restou assentado na Sentença a tese alusiva à viabilidade de ser procedida à penhora do bem imóvel de propriedade dos Recorrentes, ao argumento de que os mesmos teriam outro imóvel registrado em seus nomes, havendo, em sede de Recurso de Apelação, os Recorrentes efetivamente enfrentado a fundamentação contida na Sentença, alegando, nesse sentido, a impossibilidade de ser realizada a penhora sobre o imóvel menor do que 4 (quatro) módulos rurais.

Nesta senda, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar em comento.

II - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

Inicialmente, os Recorrentes pugnam pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita para os fins de interposição do presente Recurso, alegando serem produtores rurais e que sobrevivem da produção advinda da exploração do imóvel onde também residem, ao passo que, a Recorrida, em sede de Contrarrazões, impugnou o pleito de gratuidade de justiça.

Com efeito, verifica-se dos autos que os Recorrentes são pequenos produtores rurais e residem na referida propriedade, em circunstâncias simples e humildes, conforme se infere das fotografias colacionadas no Id. 3579629, subsistindo da produção agrícola ali levada a efeito, sendo que, em contraposição, a Recorrida não logrou êxito em demonstrar que os Recorridos ostentem recursos financeiros, cingindo-se a alegar que os Recorrentes não demonstraram a ausência de recursos.

Em sendo assim, não restando comprovado pela Recorrida a possibilidade dos Recorridos em arcar com as despesas decorrentes da tramitação processual, e em observância à disciplina do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente, considerando a ausência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mantenho o deferimento da assistência da assistência Judiciária, por consequência, rejeito a impugnação.

Isto posto, rejeito a Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

FRANCISCO ALVES DE SOUZA, ALEXANDRE VARGAS ALVES e SOLANGE VARGAS ALVES
formalizaram a interpuseram
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
reproduzida às fls. 180/181-verso, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
no bojo dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados pelos ora Recorrentes em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB NORTE
, cujo
decisum
houve rejeitar os pedidos exordiais, determinando o prosseguimento do feito executivo, condenando os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

Inicialmente, pugnam pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita para os fins de interposição do presente Recurso, alegando serem produtores rurais e que sobrevivem da produção advinda da exploração do imóvel onde também residem.

No mérito, aduzem a impossibilidade de ser efetivada a penhora sobre o bem imóvel, porquanto “
são proprietários dos imóveis contíguos, descritos nas matrículas n° 2.827 e n° 1.648, contendo respectivamente 7,55 ha e 4,84 ha, totalizando uma área total de 12,39 ha. Vide fls. 164/173”
, destacando que estas áreas “
não possuem marcos divisórios entre matrículas, e encontram-se exploradas como um todo em regime de economia familiar, tendo ali encravado as moradias, aliada a horta, criação de galinhas/porcos para a sua alimentação, pequena lavoura de café (lavoura permanente), terreiro de café, tulha
.”

Registra que os imóveis representam dimensão equivalente a 0,375 módulos fiscais, compreendida dentro do que a lei define como pequena propriedade, inclusive, para termos de impenhorabilidade.

Por fim, pondera que a circunstância de
“a propriedade ser constituída de mais de uma matrícula, e sendo contíguas, não é óbice para o reconhecimento da proteção legal, destacando o trabalho em família desempenhado na área onde residem, sendo também de onde provém o sustento.
”

Neste particular, convém registrar que a
Lei Federal nº 8.629/1993
, preconiza ser a pequena propriedade rural, o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial, que possua área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais,
in litteris
:

“
Art. 4º
Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I-
Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II -
Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;”

Por sua vez, o
artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988
, bem como o
artigo 833, do Código de Processo Civil
, estabelecem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade laborativa, desde que trabalhada pela família,
in verbis
:

“
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º
(...)

XXVI -
a
pequena propriedade rural
, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

“
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 833.

São impenhoráveis
:

(...)

VIII -

a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2.
VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO VERIFICADO.
3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Com efeito, esta Corte Superior entende que "
o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável
, consoante disposto no
parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990
,
norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014), ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.

2.
Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento.
2.1.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, o que não se verifica no caso.
3.
Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no AREsp 1735106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)”

Sob o mesmo prisma, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Recurso Extraordinário nº 1038507
, com
Repercussão Geral
,
Tema nº 961
, firmou a Tese de reprodução obrigatória, no sentido de que “
1.

As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo
.
2.

A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora
.
3.

A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (
STF
-ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021).

No Julgamento supra referenciado, o Ilustre Relator Ministro Edson Fachin exarou Voto, registrou de forma expressa no Voto condutor do julgamento que a circunstância de o imóvel ser constituído por uma ou mais matrículas é indiferente para a concretização do postulado jurídico em questão, alusivo à proteção contra expropriação para satisfação de dívidas,
verbatium
:

“Os contornos constitucionais do tema em discussão restam bastante nítidos diante do recorte cirúrgico do inciso XXVI, do artigo 5°, da Constituição”.

(...)

“O texto constitucional, contudo, não define o que seja pequena propriedade rural e também silencia acerca dos limites que são objetos do Tema de Repercussão Geral em julgamento: se essa garantia subsiste mesmo que a família seja proprietária de mais de um imóvel rural”.

(...)

“O lesgislador criou a figura do módulo rural, na Lei 4.505/1964, conhecida como Estatuto da Terra”:

“Para alcançar objetivos de sua reforma agrária, introduziu o legislador no Estatuto da Terra a figura do módulo.
É o módulo rural a área mínima, em determinada zona, considerada necessária à produção da renda capaz de sustentar o grupo doméstico, variável em função do tipo de exploração, das condições ecológicas e outros fatores.
” (GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19a ed. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 122).”

“Com efeito, verifica-se que o
Estatuto da Terra
define o conceito de módulo rural, fixando-o ao de propriedade familiar, nos termos do
art. 4º
, onde se lê”:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;

III- "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;”

“A Lei n. 8.629/1993, conhecida como Lei de Reforma Agrária, no art. 4º, II, a, também define pequena propriedade, nos seguintes termos”:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

(...)

“
É preciso reconhecer, portanto, que a redação conferida pelo legislador constituinte ao inciso XXVI é aquela que se volta à proteção da família e de seu mínimo existencial e, por exclusão, não ao patrimônio do credor. Diante desta constatação, verifica-se que a regra geral, quando se trata de dívida contraída pela família, em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena propriedade rural, pelo grupo doméstico, a regra geral é a da impenhorabilidade
”.

Diante, portanto,

da ausência de norma expressa definidora do conceito de pequena propriedade rural, para os limites específicos da impenhorabilidade assegurada no inciso XXVI do art. 5º, CRFB,

deve o intérprete, para atender à teleologia da norma constitucional, encontrar a regra mais protetiva do pequeno produtor rural. Nesse sentido, aplica-se

o conceito do art. 4º, II, ‘a’, da Lei n. 8.629/1993, conhecida como Lei da Reforma Agrária, na medida em que delimita a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, como já referido”.

(...)

“Resta saber quais
são os requisitos exigidos para sua impenhorabilidade
. No recurso paradigma, ar
gumenta-se que o bem seria penhorável por dois motivos: 1) porque não seria o único de propriedade da família de agricultores; 2) porque estes o haveriam dado em garantia da dívida.
Em relação ao primeiro argumento, entendo que não deve prevalecer diante do conceito de pequena propriedade rural já estabelecido. Ou seja, mesmo que o grupo familiar seja proprietário de mais de um imóvel, para fins de impenhorabilidade, é suficiente que a soma das áreas não ultrapasse o limite de extensão de 04 (quatro) módulos fiscais”.”

“
(...)

“A regra geral, portanto, quando se trata de dívida contraída pela família, em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena

propriedade rural, pelo grupo doméstico, é a da impenhorabilidade, que não pode ser distorcida pelo legislador ordinário por regras não enunciadas pelo constituinte”.

“A criação de requisitos não previstos expressamente, portanto, não pode resultar da atividade do legislador ordinário, muito menos do intérprete, de modo que, desde que respeitado o conceito de pequena propriedade rural, a impenhorabilidade permanecerá, ainda que o grupo familiar seja proprietário de mais de um imóvel”.

“Em relação ao argumento de que a garantia da impenhorabilidade deveria ceder pelo fato de os proprietários haverem dado o bem em garantia da dívida, exceção contida no art. 4º, § 2º, da Lei 8009/1990, entendo que também não merece prosperar. A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável, nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1.757.148, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16 maio 2019)”.

(...)

“Ante o exposto, pode-se concluir que a pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca”.

“Objetiva-se, assim, assentar que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, desde que, mesmo não sendo a única propriedade da família, constitua-se de terrenos contínuos com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF. ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Com efeito, inobstante a conclusão externalizada pelo Magistrado de Primeiro Grau, verifica-se assente que a conjugação dos dois imóveis contíguos sobre os quais os Recorrentes exercem posse e propriedade, não alcança o supera o equivalente a 04 (quatro) módulos fiscais, imperioso se mostra a reforma da Sentença, para acolher os Embargos à Execução ofertados, para desconstituir a penhora leva a efeito nos autos da Ação de Execução
.

A propósito, os mesmos
Recorrentes já obtiveram a mesma proteção jurídica ora conferida em outros autos
, em relação ao mesmo imóvel, em julgamento efetivado perante esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL MATRÍCULAS DISTINTAS ÁREAS CONTÍNUAS E INFERIORES AO MÓDULO FISCAL RESIDÊNCIA E ATIVIDADE ECONÔMICA FAMILIAR JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Embora a pequena propriedade rural possua 02 (duas) matrículas distintas, não é possível rechaçar a impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 2. O acervo probatório demonstra que as áreas são contínuas; se confrontam; são inferiores em sua totalidade ao módulo fiscal do município de Boa Esperança; servem de residência e albergam a lavoura cafeeira que sustenta o núcleo familiar dos apelados
. 3. A pequena propriedade rural não foi objeto de hipoteca, vez que foi oferecida garantia fidejussória à cédula de crédito bancário executada, situação fática que reforça a inviabilidade da penhora. 4. O banco apelante não pode ser caracterizado como litigante de má-fé pelo simples fato de ter juntado tardiamente documentos dotados de fé pública e que inclusive robustecem a tese dos apelados. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 009160010303, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA DO IMÓVEL QUE CORRESPONDE A MAIS DE UMA MATRÍCULA NO RGI, ENTRETANTO, SOMANDO ÁREA MENOR DO QUE 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS. PROPRIEDADE CLASSIFICADA COMO DE PEQUENO PORTE DESTINADA A RESIDÊNCCIA E SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PROTEÇÃO JURÍDICA CONFERIDA COM BASE NOS ARTIGOS 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e ARTIGO 833, INCISO VIII, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.

DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:
Na hipótese, restou assentado na Sentença a tese alusiva à viabilidade de ser procedida à penhora do bem imóvel de propriedade dos Recorrentes, ao argumento de que os mesmos teriam outro imóvel registrado em seus nomes, havendo, em sede de Recurso de Apelação, os Recorrentes efetivamente enfrentado a fundamentação contida na Sentença, alegando, nesse sentido, a impossibilidade de ser realizada a penhora sobre o imóvel menor do que 4 (quatro) módulos rurais.

I.I.
Nesta senda, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES:
Não restando comprovado pela Recorrida a possibilidade dos Recorridos em arcar com as despesas decorrentes da tramitação processual, e em observância à disciplina do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente, considerando a ausência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.

II.I. Assistência Judiciária Gratuita mantida. Impugnação rejeitada.

III. MÉRITO:
Na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 833, do Código de Processo Civil, deve ser considerada impenhorável a pequena propriedade rural para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade laborativa, desde que trabalhada pela família.

IV.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1038507, com Repercussão Geral, Tema nº 961, firmou a Tese de reprodução obrigatória, no sentido de que “
1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (
STF
- ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021).

V.
Na hipótese, verificou-se que a conjugação dos dois imóveis contíguos sobre os quais os Recorrentes exercem posse e propriedade, não alcança ou supera o equivalente a 04 (quatro) módulos fiscais, servido de moradia e subsistência aos Recorrentes, impondo-se reconhecer a proteção jurídica de impenhorabilidade.

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, no sentido de
reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.